Tribunal: TJBA
Processo: 8000764-61.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000764-61.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADSON LUZ CERQUEIRA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO REMUNERADO OU IRREGULAR. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA (AGERBA) contra sentença que anulou o Auto de Infração nº 100772, lavrado sob fundamento de prestação irregular de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, com base no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009. A sentença também fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00, valor contestado pela Apelante. O Apelado, por sua vez, pleiteia a majoração para 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o Auto de Infração lavrado pela AGERBA em razão de suposto transporte rodoviário intermunicipal irregular; (ii) estabelecer se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transporte rodoviário intermunicipal de caráter privado, familiar e gratuito, realizado para fins pessoais — como deslocamento para atendimento médico —, não configura prestação de serviço público sujeito à regulação e fiscalização pela AGERBA nos termos da Lei Estadual nº 11.378/2009.

A legalidade do ato administrativo, embora presumida, é passível de controle judicial quando demonstrada a ausência de substrato fático ou inadequação na subsunção jurídica da conduta à norma sancionadora, como ocorrido no caso concreto.

O conjunto probatório, incluindo documentos médicos e declarações prestadas na defesa administrativa, comprova que o Apelado não realizava transporte público remunerado, mas apenas deslocamento familiar sem finalidade comercial.

A ausência de qualquer prova que indicasse cobrança pelo transporte (fotos, vídeos, bilhetes ou outros indícios de atividade lucrativa) corrobora a tese de inexistência de prestação de serviço público irregular.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se adequada diante do baixo proveito econômico da causa, da ausência de condenação em danos morais e da simplicidade da controvérsia.

A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal para R$ 2.200,00 está em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, sendo medida que preserva o equilíbrio entre justa retribuição ao causídico e razoável oneração ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de transporte rodoviário intermunicipal sujeito à fiscalização da AGERBA exige a comprovação de prestação de serviço público remunerado ou com intuito comercial.

A ausência de elementos que indiquem cobrança ou oferta pública de transporte descaracteriza a infração prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico da demanda for irrisório e a matéria debatida apresentar baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 40; CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11; arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000764-61.2024.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada ADSON LUZ CERQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator